Tribunal: TJDFT
Processo: 0740233-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740233-94.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITTON COMERCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - ME AGRAVADO: CLAUDIA MARIA NASCIMENTO DE GODOI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITTON COMÉRCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME contra decisão exarada pela MM Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0736531-45.2018.8.07.0001, promovido pela ora agravante em desfavor de CLAUDIA MARIA NASCIMENTO DE GODOI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 108839873 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração auferida pela executada, com fundamento no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta haver empreendido diversas diligências com o intuito de obter a satisfação da dívida exequenda, decorrente da sentença exarada em ação monitória, sem êxito. A agravante aduz que o entendimento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau se mostra contrário ao posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta egrégia Corte acerca da aplicabilidade do artigo 833, inciso IV e § 2o do Código de Processo Civil. Obtempera que a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores auferidos a título de salário pela agravada não inviabilizará a manutenção de um padrão de vida de digno e ainda garantirá a satisfação do crédito objeto da demanda, que totaliza a importância de R$ 3.174,47 (três mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). Ao final, a agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, para que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pela executada, ora agravada. Preparo devidamente recolhido (ID’s 31533630 e 31533631). É o relatório. Decido No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de penhora de percentual da remuneração auferida pela executada. Tratando-se, portanto, de um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, a agravante carece de interesse processual quanto ao pleito de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Saliente-se que não há como extrair, da pretensão deduzida no agravo de instrumento, a intenção de obter a antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que a agravante sustenta o cabimento da atribuição de efeito suspensivo no risco de lesão grave e de difícil reparação, caso seja dado prosseguimento ao feito na origem. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau determinou, de forma expressa, a manutenção da suspensão do processo, de forma que, sob esta ótica, carece o agravante de interesse recursal. Pelo exposto, não conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante a manifesta falta de interesse recursal. Em relação às demais matéria suscitadas, admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os requisitos legais. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora